Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. RÉU PRESO POR OUTRO CRIME. DESNECESSIDADE DE NOVO MANDADO DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de réu acusado de roubo impróprio. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de necessidade de nova decretação da prisão preventiva, dado que o representado já se encontra preso em outro processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o fato de o representado já estar preso por outro processo impede a decretação de nova prisão preventiva, considerando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração de perigo gerado pela liberdade do imputado, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso concreto, há prova da materialidade e indícios robustos de autoria do crime de roubo impróprio, corroborados pelo reconhecimento extrajudicial da vítima.
A necessidade de garantia da ordem pública, por outro lado, não se justifica, uma vez que o representado já se encontra preso por outro processo, de forma que o risco de reiteração criminosa se encontra mitigado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.